Tribunal: TJDFT
Processo: 0007840-33.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Órgão : 6a Turma Cível Classe : APC - Apelação Cível No. Processo : 0007840-33.2016.8.07.0001 Apelantes : CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL SEBASTIÃO JOSÉ HONÓRIO GUEDES Apelados : BANCO DO BRASIL SA CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL SEBASTIÃO JOSÉ HONÓRIO GUEDES Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E C I S Ã O As partes foram intimadas para se manifestarem acerca do julgamento do REsp 1.312.736/RS, Tema 955, sob a sistemática dos recursos repetitivos (id 17231044). No entanto, o processamento dos recursos que versem sobre inclusão de verbas remuneratórias aos cálculos de benefício da previdência privada, incorporadas ao salário do participante por decisão da justiça trabalhista, merece ser sobrestado. Nesse sentido, é a decisão da Segunda Sessão do e. STJ, no REsp 1.740.397/RS e no REsp 1.778.938/SP, Tema 1.021, determinando a suspensão do curso processual das causas que versem sobre a matéria, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. Com efeito, havendo multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento. Este se dará nos termos da sistemática adotada pela norma processual, observado o disposto em Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. A demanda em análise versa exatamente sobre o tema objeto da afetação dos recursos especiais acima mencionados, que é a “inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática.” Assim sendo, o sobrestamento do feito é medida impositiva. À vista do exposto, determino nova suspensão do andamento do feito até o julgamento de mérito do Tema 1.021, em observância à determinação do c. Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator